Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701679-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não foram apresentadas contrarrazões. Todavia o Distrito Federal por meio da petição ID 61907967, informou que a agravante apresentou melhora clínica, não mais necessitando de internação em leito UTI. O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. A Defensoria Pública por meio da petição ID 62175976, em razão da melhora clínica da agravante requereu a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. Em consulta ao sistema informatizado deste tribunal, nos autos da ação principal de no 0761004-40.2024.8.07.0016, foi proferida sentença (ID. 205278480 dos autos originários). Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito